Tribunal: STF
Processo: HC 76286
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
DEPOSITÁRIO INFIEL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO APÓS PENHORA. PRISÃO
CIVIL.
A conseqüência penal, dada à conduta do devedor que
descumpriu o compromisso judicial de depositário e alienou o imóvel
penhorado, é a prisão civil, prevista no art. 5º, inciso LXVII, da
Constituição da República.
Habeas indeferido.